Tribunal: STF
Processo: RE 449106
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ICMS – CRÉDITO EXTEMPORÂNEO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES. O contribuinte não pode corrigir monetariamente os créditos fiscais extemporâneos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, se a legislação estadual for omissa.